Tribunal: TJDFT
Processo: 0717635-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717635-57.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ALBERTO BATISTA DE SANTANA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por LUIZ ALBERTO BATISTA DE SANTANA, contra sentença proferida na ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A. Compulsando os autos, verifica-se que o requerente não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária (ID 61761879). Todavia, não colacionou aos autos qualquer documento a subsidiar seu requerimento. Devidamente intimado “para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo, sob pena de deserção” (ID 62432831), o apelante deixou o prazo transcorrer sem atender ao comando judicial. Ao contrário, apresentou petição argumentando não ser possível mensurar o valor da causa, considerando a dívida estar em cruzeiros, e requerendo a adequação do valor da causa de R$ 481.496,63 para R$ 8.469,80, “possibilitando ao requerente (uma vez que se faz justiça) a possibilidade de enfrentar a custas de 5% do valor da causa” (ID 62812605). É o relatório. Decido. O recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instado a comprovar o recolhimento das custas recursais, na forma do art. 99, § 7o, do CPC, a parte não atendeu ao comando judicial, razão pela qual seu recurso não pode ser conhecido. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. PREPARO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. 2. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso. Indeferido o requerimento, incumbe ao relator fixar prazo para o recolhimento. 3. Não recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator, reputa-se deserto o recurso. 4. Agravo interno desprovido.” (07083956320228070012, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 28/06/2023) - g.n. Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do preparo. O pedido de alteração do valor da causa, além de possuir argumentação tendenciosa, não afasta a deserção do recurso pelo não recolhimento do preparo. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator